Tribunal: TJES
Processo: 5010095-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010095-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão da 3ª Câmara Cível que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, impondo multa por litigância de má-fé. A embargante alega erro de premissa fática, omissão quanto à aplicação do art. 854, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, contradição interna quanto à exigência de caução em execução provisória e requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática na caracterização da litigância de má-fé; (ii) estabelecer se ocorreu omissão quanto ao contraditório na transferência de valores bloqueados (art. 854, CPC); (iii) determinar se há contradição interna no acórdão quanto à exigência de caução em execução provisória; e (iv) examinar a possibilidade de prequestionamento de normas legais e constitucionais por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática não se caracteriza quando o julgado está amparado em jurisprudência consolidada do STJ, a qual reconhece a responsabilidade patrimonial da entidade previdenciária mesmo diante da falência da patrocinadora e da existência de submassas.

A alegação de omissão quanto ao contraditório não procede, pois o acórdão expressamente reconhece que a embargante foi intimada para manifestar-se sobre o bloqueio e teve sua manifestação analisada.

A apontada contradição interna inexistente, uma vez que o acórdão reconhece a irregularidade processual, mas justifica, com base em ponderação de princípios, a manutenção da liberação dos valores diante do decurso de tempo e da consolidação da situação fática.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem são via adequada para o prequestionamento de dispositivos legais quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A invocação do art. 1.025 do CPC afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial para fins de prequestionamento, uma vez que os dispositivos legais suscitados são considerados incluídos no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de fundamentos já afastados por jurisprudência consolidada configura litigância de má-fé, não se tratando de erro de premissa fática.

Não há omissão quando o contraditório foi assegurado e a parte teve oportunidade de se manifestar sobre os atos processuais.

A ponderação judicial que considera o decurso do tempo e a estabilidade da situação processual não caracteriza contradição interna no acórdão.

Os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 854, §§ 2º, 3º e 5º; arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 05.08.2022; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 24000091967, rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 24120251723, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se Embargos de Declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em face do acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, de relatoria do Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento, impondo à embargante multa por litigância de má-fé.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de (i)
erro de premissa fática
quanto à litigância de má-fé, alegando que o acórdão partiu de pressuposto equivocado ao afirmar que os temas discutidos já teriam sido objeto de decisão judicial com trânsito em julgado, e que suas irresignações seriam reiterativas; (ii)
omissão quanto à aplicação do art. 854, §§ 2º, 3º e 5º do CPC
, porquanto, segundo alega, o juízo de origem teria determinado a transferência dos valores bloqueados à conta judicial sem oportunizar prévia manifestação da executada; (iii)
contradição do julgado
, especialmente em relação à necessidade de caução, pois reconhecido o risco da liberação dos valores em execução provisória, a Corte não teria adotado medida para reverter ou corrigir tal situação; e (iv)
pedido de pré-questionamento
de diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas a viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam afastadas as imputações de litigância de má-fé, seja reconhecida a nulidade do procedimento que culminou na liberação de valores sem caução, e sanadas as omissões e contradições apontadas. Subsidiariamente, pleiteia o pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em face do acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, de relatoria do Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento, impondo à embargante multa por litigância de má-fé.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de (i)
erro de premissa fática
quanto à litigância de má-fé, alegando que o acórdão partiu de pressuposto equivocado ao afirmar que os temas discutidos já teriam sido objeto de decisão judicial com trânsito em julgado, e que suas irresignações seriam reiterativas; (ii)
omissão quanto à aplicação do art. 854, §§ 2º, 3º e 5º do CPC
, porquanto, segundo alega, o juízo de origem teria determinado a transferência dos valores bloqueados à conta judicial sem oportunizar prévia manifestação da executada; (iii)
contradição do julgado
, especialmente em relação à necessidade de caução, pois reconhecido o risco da liberação dos valores em execução provisória, a Corte não teria adotado medida para reverter ou corrigir tal situação; e (iv)
pedido de pré-questionamento
de diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas a viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam afastadas as imputações de litigância de má-fé, seja reconhecida a nulidade do procedimento que culminou na liberação de valores sem caução, e sanadas as omissões e contradições apontadas. Subsidiariamente, pleiteia o pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados.

Preliminarmente, registro que os embargos são tempestivos e que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo, portanto, ao exame de mérito.

Como mencionado, a embargante alega, em síntese, erro de premissa fática quanto à caracterização da litigância de má-fé, omissão quanto à inobservância do contraditório nos termos do art. 854, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, contradição interna na fundamentação do acórdão no tocante à ausência de caução em execução provisória, e, subsidiariamente, requer o pré-questionamento de diversos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais.

Feita essa contextualização, cumpre frisar que os embargos de declaração têm finalidade estrita, destinando-se apenas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à reiteração de fundamentos já examinados e refutados pelo órgão julgador.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão que afeta diretamente a permanência de seu comércio em um dos terminais de ônibus operados pela embargada, discutindo os fundamentos da decisão, com a reanálise dos elementos dos autos, de forma a obter pronunciamento favorável aos seus interesses.

Quanto à alegação de erro de premissa fática
, a tese da embargante é de que o acórdão teria erroneamente afirmado que as questões relativas à autonomia patrimonial das submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA teriam sido decididas definitivamente. A embargante sustenta que tais matérias ainda estariam sob julgamento, não tendo havido trânsito em julgado nos recursos especiais mencionados.

No entanto, essa assertiva não encontra respaldo nos autos, tampouco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme destacado expressamente no acórdão embargado, tanto o
REsp 1.248.975/ES
quanto o
REsp 1.964.067/ES
já pacificaram a responsabilidade patrimonial da entidade de previdência complementar, mesmo diante da falência da patrocinadora e do esgotamento dos recursos do fundo vinculado. A tese de ausência de solidariedade entre submassas, embora reconhecida como premissa contábil, foi reputada irrelevante para fins de afastamento da responsabilidade contratual assumida pela Previdência Usiminas perante os participantes assistidos.

Transcrevo, por oportuno, o precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

Portanto, não há erro de premissa fática, mas discordância interpretativa quanto à qualificação jurídica da conduta da parte, que, de forma reiterada e sistemática, reapresenta fundamentos idênticos e superados, inclusive por esta mesma Câmara, configurando abuso do direito de recorrer e prática processual desleal, nos exatos termos do artigo 80 do CPC.

Quanto à suposta omissão atinente à aplicação do art. 854, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, é certo que a decisão embargada examinou expressamente a regularidade procedimental da penhora e transferência de valores bloqueados, assentando que, embora o juízo de origem tenha determinado a transferência imediata dos ativos financeiros, a parte embargante foi, sim, regularmente intimada para manifestar-se sobre o bloqueio, o que efetivamente ocorreu, sendo sua manifestação apreciada e rejeitada.

A decisão recorrida destacou, inclusive, que não se evidenciou prejuízo concreto à parte executada, o que afasta o reconhecimento de nulidade processual. É dizer: O contraditório foi formalmente respeitado, e o direito de defesa da embargante foi amplamente exercido.

Em relação à alegada contradição quanto à exigência de caução, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado reconheceu, com clareza e coerência, que o levantamento dos valores em sede de execução provisória sem a prévia prestação de caução se deu de maneira processualmente imprópria. Todavia, ponderou-se, com base em critérios de razoabilidade e na primazia da segurança jurídica, que não seria adequado determinar a devolução dos valores, transcorridos mais de nove meses desde sua liberação, diante do quadro fático consolidado.

Tal juízo de conveniência não configura contradição interna, mas sim ponderação judicial legítima diante da colisão entre princípios processuais relevantes — entre eles o princípio da efetividade, o princípio da instrumentalidade das formas e a vedação ao retrocesso fático processual.

Como acentuado na decisão:

“Existe, então, um contexto formatado em que, diante da realidade vivida nos autos, com o levantamento de valores, impor a ordem de devolução de quantias diante de um cenário de aparente dificuldade de alteração da condenação da Executada, não se reveste da razoabilidade necessária.”

A decisão é, portanto, coerente com os fatos, com os fundamentos jurídicos da causa e com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)(destaquei)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, por inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, declarando-se, outrossim, expressamente enfrentados os dispositivos legais suscitados, para fins de pré-questionamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar